Tribunal: STF
Processo: Rcl 82970
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0021212-31.2016.5.04.0018.



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que ao assegurar o aumento de vencimentos da parte beneficiária com base no princípio da isonomia, o Tribunal reclamado incorreu em violação à Súmula Vinculante 37.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “O beneficiário do acórdão reclamado, contratado sob o regime celetista, sem concurso público, pela extinta sociedade de economia mista Companhia Riograndense de Laticínios e Correlatos - CORLAC, ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo haver desta o pagamento de diferenças salariais e respectivos reflexos, além de equiparação salarial, tendo por base o salário pago aos Agentes Sócio-Educadores, empregados da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul. 



    Tendo em vista o processo de extinção daquela companhia, e com o fim de serem preservados os contratos de trabalho dos trabalhadores, firmaram as partes – o autor da ação trabalhista, a Fundação do Bem-Estar do Menor - FEBEM e a CORLAC – um Termo de SubRogação de Contrato de Trabalho, no qual se estabeleceu a sucessão de empregadores. 



    Por força do aludido termo, o reclamante exerceu a opção prevista na Lei Estadual 10.000/93, com as alterações introduzidas pela Lei Estadual 10.133/94, passando a integrar o Quadro em Extinção dos Empregados da CORLAC, e a trabalhar junto à Fundação do Bem-Estar do Menor - FEBEM, a contar do ano de 1994, nunca tendo aderido aos planos de cargos e salários de 1982, 2010 ou 2014. e mantendo sua função de Fabricador de Iogurte. 



    Com a extinção da FEBEM, teve o seu contrato de trabalho sub-rogado para a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul, ora reclamante. 



    Julgado procedente o pedido em primeira instância, a sentença foi mantida pelo acórdão ora reclamado, ao efeito de condenar a Fundação pública ora reclamante ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, sob a compreensão de que, ‘ao conceder ao autor salário básico inferior ao previsto para a função desempenhada, sobre a qual não paira controvérsia, fere o princípio da isonomia’.” (eDOC 1, p. 2)



    Requer a concessão de liminar para “impedir a baixa imediata dos autos pelo Tribunal Superior do Trabalho” ou a tramitação do processo na instância de origem. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com a Súmula Vinculante 37.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifo nosso)



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Na espécie, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Consoante consta da exordial, o reclamante busca, por intermédio da presente reclamação, desconstituir acórdão prolatado pelo TRT da 4ª Região, sob a alegação de violação ao que decidido na Súmula Vinculante 37.



     Entretanto, em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho constata-se que o recurso de revista interposto contra o ato apontado como reclamado foi desprovido, sobrevindo o respectivo trânsito em julgado na data de 8.8.2025. 



    Com efeito, tendo em vista que a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 12.8.2025 (eDOC 10), ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar, afigura-se inviável a presente reclamação, via inadequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente